Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre descumprimento de obrigações originários de contrato de prestação de serviços de telefonia[1], visando o autor/contratante/consumidor a cominação, à operadora ré, da obrigação de reativar o chip eletrônico pertinente à linha que teria contratado, restabelecendo-se, por conseguinte, o uso da linha telefônica, além do pagamento de compensação pecuniária, a título de danos morais. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[2], que, julgando totalmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, impusera à ré – Tim S/A -, a obrigação de restabelecer a linha telefônica do autor, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Inconformada, a ré apelara[3], almejando, em suma, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos contidos na peça de ingresso. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 29473839. [2] - Sentença de ID 29474376. [3] - Apelação de ID 29474379.